Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719222-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: IARA REGIA CORREA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46847635) interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pela agravante em desfavor de IARA REGIA CORREA SANTOS, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela autora. Eis o teor do decisório combatido (ID 158563765 dos autos originários): Instada a comprovar a hipossuficiência alegada, a exequente apresentou documentos desatualizados (exercício 2021), tanto documentação contábil quanto os extratos de sua conta movimento requisitados na Decisão de id. 147332578). A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Diante da não comprovação da hipossuficiência, indefiro o requerimento do benefício da gratuidade judiciária. Fica a exequente intimada a recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões, a recorrente sustenta que, apesar de ser pessoa jurídica, é economicamente hipossuficiente, por não possuir meios de arcar com as custas e despesas processuais sem ver afetada a continuidade de suas atividades. Salienta que apresentou Declaração de Informações Socioeconômicos e Fiscais (DEFIS), Extratos Bancários e Demonstrativo de Faturamento e Compras, documentação apta a atestar a condição de hipossuficiência. Requer a concessão de tutela de urgência para que lhes sejam concedidos os benefícios da justiça graciosa. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, reveja-se recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) externando a jurisprudência pacífica da cognominada Corte Cidadã: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é possível a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica desde que seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, já que é relativa a presunção de miserabilidade. 2. Também é entendimento desta Corte Superior que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC. 3. O Tribunal de origem, com apoio no material fático-probatório constante dos autos, consignou que havia sido determinada a intimação da parte agravante a fim de que ela comprovasse o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de tal benesse, consoante se depreende do despacho de 23/6/2019, trazendo aos autos os documentos ali indicados para consubstanciar a gratuidade judiciária pleiteada. Ocorre que, apesar de devidamente intimada, a recorrente não cumpriu o referido comando, deixando de anexar tais documentos (fl. 1.050). Desconstituir tal premissa implicaria o necessário reexame de provas, o que é vedado nesta oportunidade segundo o que dispõe a Súmula 7/ STJ. 4. Agravo interno da empresas a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.130.383/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) (grifo nosso) O Demonstrativo de Faturamento e Compras – 2023 (ID 46847648), o histórico de movimentação bancária (ID 46847651) e a documentação apresentada nos autos originários (IDs 139756278 a 147928152) não constituem prova suficiente para demonstrar que o pagamento das despesas processuais se encontra além de suas possibilidades financeiras, especialmente se considerada a modicidade das custas cobradas neste egrégio Tribunal. O arcabouço probatório é insuficiente para atestar que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, interferir no funcionamento da sociedade empresária, e é inábil para a concessão da medida, sem provas robustas, de que a pessoa jurídica não goza de boa saúde financeira. Com efeito, em que pese a possibilidade de a pessoa jurídica obter o benefício, deve comprovar a hipossuficiência financeira, conforme sedimentado na Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Na espécie, a agravante não logrou êxito em comprovar sua miserabilidade jurídica, não se justificando o benefício excepcional da gratuidade de justiça, conforme, aliás, bem examinou a decisão combatida. Sobre o tema, segue excertos de julgados desta egrégia Casa de Justiça: Agravo interno. A concessão dos benefícios da gratuidade à pessoa jurídica depende da comprovação de que carece de recursos para arcar com os custos financeiros do processo, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. (Acórdão 1651881, 07293141220228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO No 481 DA SÚMULA DO STJ. 1. De acordo com enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. (...) 4. Agravo de instrumento provido (Acórdão 1649028, 07168643720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a recorrida para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador